Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703560-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HUGO FRANCO RODRIGUES AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORACAO PRIME LTDA, DEJAIR JOSE BORGES DECISÃO HUGO FRANCO RODRIGUES interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida no cumprimento de sentença que move contra INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, INCORPORAÇÃO PRIME LTDA e DEJAIR JOSÉ BORGES, in verbis: “1. A parte exequente juntou petição ao ID Num. 54192408, pugnando pelo bloqueio de ativos financeiros dos executados, bem como pela expedição de ofício à empresa DJB Assessoria e Consultoria EIRELI, para informar se a penhora dos rendimentos do executado DEJAIR JOSÉ BORGES foi atendida. 2. Indefiro o bloqueio via BACENJUD, pelos mesmos fundamentos expostos na decisão de ID Num. 35562645. 3. Concedo a esta decisão força de OFÍCIO, para determinar à empresa DJB Assessoria e Consultoria EIRELI, com endereço na R S 2, N° 913, QUADRAS-5A LOTE 04/05 SALA 801, SETOR BELA VISTA, GOIANIA - GO, CEP: 74.823-430, que informe acerca da penhora dos rendimentos do executado DEJAIR JOSÉ BORGES, CPF: 137.150.461-04, juntando os comprovantes dos depósitos judiciais efetuados em razão da determinação deste Juízo, sob pena de sua conduta ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, conforme art. 77, §1o, do CPC. Int.” O agravante-credor postula a antecipação da tutela recursal para que seja realizada nova pesquisa Bacen Jud em nome dos agravados-devedores. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. No entanto, no presente recurso, não há perigo iminente de dano. Ademais, há risco de irreversibilidade da medida, o que obsta o deferimento, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-devedores para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora